Tribunal: TCU
Processo: 015.681/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria de Jeová Pimentel dos Santos no cargo de Agente de Saúde Pública do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Jeová Pimentel dos Santos no cargo de Agente de Saúde Pública do Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Jeová Pimentel dos Santos, não obstante constar pagamento de parcela judicial de plano econômico, uma vez que a referida verba já foi excluída dos seus proventos; 9.2. dar ciência desta decisão à unidade de origem.